Tribunal: TJSP
Processo: 2281728-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
r no 200, de 05 de novembro de 2005, do Município de Urupês, quando, conforme também citado nos itens "a", "b" e "c", a Lei mencionada data de 05 de novembro de 2015.

Embargos acolhidos para mera correção do lapso material.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2281728-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e dispositivos (constitucionais e legais) e análise doutrinária e jurisprudencial trazida. Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e dispositivos (constitucionais e legais) e análise doutrinária e jurisprudencial trazida. Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos declaratórios é a que se verifica quando há, no bojo do acórdão, proposições inconciliáveis entre si. Jurisprudência do E. STJ. De todo modo, os pontos analisados foram examinados minuciosamente pelo Acórdão guerreado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verifica-se erro material no item "e" do dispositivo do acórdão, que equivocadamente expôs que as expressões citadas são previstas no anexo da Lei Complementar no 200, de 05 de novembro de 2005, do Município de Urupês, quando, conforme também citado nos itens "a", "b" e "c", a Lei mencionada data de 05 de novembro de 2015.

Embargos acolhidos para mera correção do lapso material.